Tribunal: TJMT
Processo: 1001214-17.2024.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001214-17.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RONIELLY DA GUIA RODRIGUES VIEIRA - CPF: 007.637.731-82 (APELADO), DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 043.561.501-71 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
RONIELLY DA GUIA RODRIGUES VIEIRA
.

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NOS MECANISMOS DE SEGURANÇA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento e reparação de danos ajuizada por consumidora vítima de fraude bancária, consistente na contratação de empréstimo não reconhecido e realização de transferências via PIX a terceiros, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta a regularidade das operações, a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia digital; (
ii
) estabelecer se a utilização de senha, biometria, token ou autenticação sistêmica comprova a regularidade das operações bancárias impugnadas; (
iii
) determinar se o golpe de engenharia social configura culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira; (
iv
) verificar a suficiência da prova produzida para afastar a falha na prestação do serviço; e (v) definir a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é suficientemente instruída por prova documental, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC.

Incumbe à instituição financeira produzir os registros técnicos e documentos sistêmicos sob sua guarda, como logs de acesso, geolocalização, histórico de dispositivos e relatórios antifraude, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A mera demonstração de utilização de senha, biometria, token ou autenticação eletrônica não comprova, por si só, a regularidade substancial das operações bancárias contestadas.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por constituírem fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica.

O golpe de engenharia social não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando inexistem mecanismos eficazes de detecção e bloqueio de operações atípicas incompatíveis com o perfil transacional da consumidora.

A ausência de prova técnica robusta acerca da regularidade das operações e da efetiva atuação dos mecanismos antifraude caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

A insuficiência dos documentos apresentados pelo banco, limitados a telas sistêmicas unilaterais sem identificação efetiva do usuário, IP, geolocalização ou validação do dispositivo utilizado, impede o reconhecimento da excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.

O estorno administrativo parcial dos valores não configura confissão automática de responsabilidade civil, mas constitui elemento probatório relevante quanto à suspeita das operações contestadas.

O dano material correspondente à diferença residual decorrente da liquidação do empréstimo fraudulento deve ser ressarcido quando o banco não comprova origem diversa do débito questionado.

A contratação fraudulenta de empréstimo, associada a transferências indevidas via PIX e à necessidade de adoção de medidas
administrativas e judiciais pela consumidora, configura dano moral indenizável.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada a redução do valor arbitrado para R$ 5.000,00 diante das circunstâncias do caso concreto e do estorno parcial promovido administrativamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre com base em prova documental suficiente e a parte deixa de apresentar documentos técnicos sob sua posse.

A utilização de senha, biometria, token ou autenticação sistêmica não comprova, isoladamente, a regularidade de operações bancárias impugnadas pelo consumidor.

Fraudes bancárias decorrentes de golpe de engenharia social configuram fortuito interno e atraem a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A ausência de mecanismos eficazes de monitoramento e bloqueio de operações atípicas caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

O dano moral decorrente de fraude bancária com contratação indevida de empréstimo e transferências via PIX é presumido e indenizável.

A indenização por danos morais pode ser reduzida quando o valor arbitrado se mostrar excessivo em relação às circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 14, § 3o, II; CPC,
arts
. 355, I, 370, 373, II, e 85, § 11; CC,
arts
. 186, 927, 944 e 945.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo 466 (REsp 1.197.929/PR); STJ, REsp 2.052.228/DF; STJ, REsp 1.995.458/SP; TJMT, N.U 1009548-52.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j.
13.05.2026; TJMT, N.U 1001722-11.2024.8.11.0008, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos da Ação de Conhecimento e Reparação de Danos ajuizada por
RONIELLY DA GUIA RODRIGUES VIEIRA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 586,22, e por danos morais, no importe de R$ 7.000,00, em razão de fraude bancária envolvendo contratação de empréstimo não reconhecido e transferências via PIX.

Em suas razões recursais, o banco apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que seria necessária a reabertura da instrução probatória para produção de prova técnica, perícia digital ou, ao menos, juntada e análise de logs sistêmicos, relatórios antifraude e demais documentos de segurança.

No mérito, sustenta que não houve falha na prestação do serviço, pois as operações teriam sido realizadas mediante uso de credenciais pessoais da correntista, senha, biometria, token ou mecanismos de autenticação próprios do ambiente bancário.

Afirma que o evento decorreu de golpe de engenharia social praticado por terceiros, com participação da própria consumidora, que teria fornecido seus dados sigilosos, razão pela qual estaria configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Defende, ainda, que o estorno administrativo de parte dos valores não representa reconhecimento de responsabilidade civil, mas simples medida de boa-fé e mitigação de prejuízo.

No tocante ao dano material, aduz que a diferença de R$ 586,22 não foi suficientemente comprovada como encargo indevido decorrente da operação fraudulenta, podendo decorrer de outras movimentações regulares da conta.

Quanto ao dano moral, sustenta que os fatos narrados configuram mero aborrecimento, sem demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Recurso tempestivo e custas devidamente recolhidas.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
RONIELLY DA GUIA RODRIGUES VIEIRA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira por fraude bancária envolvendo contratação de empréstimo não reconhecido e transferências via PIX, condenando-a ao pagamento de danos materiais e morais.

PRELIMINAR.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

O apelante requer, preliminarmente, a cassação da sentença por suposto cerceamento de defesa, sob o argumento de que seria necessária a reabertura da instrução para realização de perícia digital ou, ao menos, para juntada e análise de logs sistêmicos, relatórios antifraude e demais documentos de segurança.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao julgamento da controvérsia. Do mesmo modo, o art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando a questão for suficientemente instruída por prova documental.

No caso concreto, a controvérsia possui natureza eminentemente documental e não exige, necessariamente, perícia digital complexa para sua solução. O ponto central da demanda consiste em verificar se a instituição financeira
demonstrou adequadamente a regularidade das operações contestadas e a suficiência de seus mecanismos de segurança.

Além disso, os próprios documentos cuja ausência é apontada pelo apelante
,
logs sistêmicos, registros de IP, geolocalização, relatórios antifraude, histórico de dispositivos e mecanismos de autenticação
,
estavam sob domínio exclusivo da própria instituição financeira.

Assim, à luz do art. 373, II, do CPC, incumbia ao banco comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, especialmente porque detém superioridade técnica e informacional em relação à consumidora.

Não há falar em cerceamento de defesa quando a própria parte deixa de produzir, no momento oportuno, prova documental que se encontrava sob sua guarda e disponibilidade técnica.

Ademais, em se tratando de relação de consumo, aplica-se o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo diante da hipossuficiência técnica da consumidora em relação aos sistemas internos da instituição financeira.

Desse modo, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO.

DA ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES POR USO DE SENHA, BIOMETRIA, TOKEN OU CREDENCIAIS PESSOAIS
.

O apelante sustenta que as operações foram regularmente validadas mediante uso de senha pessoal, biometria, token e demais mecanismos de autenticação do sistema bancário.

Todavia, a tese não prospera.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos relativos à prestação do serviço.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio da Súmula 479, estabelece que:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Os documentos juntados pelo banco demonstram apenas que as operações foram processadas no ambiente eletrônico da instituição financeira, com indicação de autenticação sistêmica. Contudo, isso não equivale, por si só, à demonstração da regularidade substancial das operações.

Em matéria de fraude bancária digital, não basta ao banco alegar utilização de senha ou token. É necessário demonstrar que as operações eram compatíveis com o perfil transacional da correntista, que não apresentavam indícios de anormalidade e que os mecanismos antifraude atuaram de forma eficaz.

No entanto, não foram apresentados logs completos de acesso, endereço de IP, geolocalização, identificação do dispositivo utilizado, histórico de alteração de aparelho confiável, relatórios antifraude, alertas preventivos ou qualquer documentação técnica robusta apta a demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.

Dessa forma, a documentação unilateral apresentada não satisfaz o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

DA ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA OU DE TERCEIRO
.

O banco sustenta a incidência da excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que a autora teria fornecido seus dados sigilosos a terceiros.

Sem razão.

Para incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, exige-se prova inequívoca de que o evento danoso decorreu exclusivamente da conduta da vítima ou de
terceiro
, sem qualquer contribuição do fornecedor.

No caso concreto, essa prova não foi produzida.

Ainda que o golpe tenha se iniciado mediante engenharia social, as operações questionadas foram processadas no ambiente bancário da própria
instituição financeira, envolvendo contratação de empréstimo em valor expressivo e transferências via PIX a terceiro desconhecido.

Cabia ao banco demonstrar que as operações eram compatíveis com o histórico da conta, que inexistiam indícios de fraude e que os mecanismos de segurança atuaram adequadamente.

Todavia, a instituição financeira limitou-se a alegações genéricas de fornecimento de senha e autenticação sistêmica, sem apresentação de prova técnica concreta capaz de afastar a falha na prestação do serviço.

À proposito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA.GOLPEDE ENGENHARIA SOCIAL. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO DE ACESSO REMOTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS QUE DESTOAM DO PERFIL DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS DE VERIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO EFICAZES. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA EXORDIAL. VEDAÇÃO AO JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em face de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a fraude praticada porterceiromediante acesso remoto ao celular caracteriza fortuito interno ou externo; (
ii
) se houve falha no dever de segurança da instituição financeira ao permitir transações fora do perfil da consumidora; (
iii
) o cabimento de indenização por danos morais e de restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos deterceiros(fortuito interno), conforme a Súmula no 479/STJ e o Tema no 466/STJ.

4. A indução da consumidora a erro (engenharia social) para acesso remoto ao celular não exclui o dever do banco de monitorar e obstar transações atípicas e incompatíveis com o perfil do cliente
. A viabilização deempréstimosvultosos seguidos de transferências viaPix, sem autenticação robusta de identidade, configura defeito no serviço (art. 14, § 1o, CDC).

5. A manutenção indevida de débito oriundo de fraude enseja a reparação por danos morais, cujo valor deve ser fixado em patamar que atenda às finalidades compensatória e pedagógica, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A restituição de valores é incabível se não houver pedido expresso na inicial ou prova de desfalque de saldo próprio, sob pena de julgamento extra petita (princípio da congruência).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A alegação de culpa do consumidor emgolpesde engenharia social não afasta a responsabilidade do banco se
este falha
no dever de segurança ao permitir transações fora do perfil do cliente. 2. A ausência de bloqueios eficazes para operações atípicas caracteriza fortuito interno."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990 (CDC), art. 14, § 1o e § 3o; Resolução BACEN n. 4.753/2019,
arts
. 2o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 479; STJ, Tema Repetitivo n. 466 (REsp n. 1.197.929/PR); STJ, REsp n. 2.052.228/DF.

(N.U 1009548-52.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026,
Publicado
no DJE 15/05/2026)

Assim, não há elementos suficientes para reconhecimento da culpa exclusiva da consumidora.

DA INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A CONTESTAÇÃO
.

Os documentos apresentados pelo banco possuem alcance probatório limitado.

As telas sistêmicas juntadas aos autos apenas indicam que as transações foram realizadas pelo canal “Bradesco Celular” e processadas com autenticação formal. Contudo, não demonstram:

a identidade efetiva do usuário que realizou as operações;

a compatibilidade do dispositivo utilizado;

a origem geográfica do acesso;

a inexistência de comportamento atípico;

a efetiva atuação dos mecanismos antifraude.

Além disso, os próprios documentos revelam ausência de bloqueio preventivo, constando “sem bloqueio” e valor bloqueado igual a R$ 0,00, bem como indicam que o mecanismo especial de devolução foi rejeitado por ausência de saldo na conta recebedora.

Esses elementos reforçam a insuficiência do sistema de contenção preventiva da instituição financeira.

Dessa forma, a prova produzida não afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

DO ESTORNO ADMINISTRATIVO E DA INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO AUTOMÁTICA
.

O apelante sustenta que o estorno administrativo não configura reconhecimento de responsabilidade civil.

De fato, o simples estorno administrativo não equivale, isoladamente, à confissão plena de culpa.

Todavia, a circunstância possui relevância probatória no contexto dos autos, pois demonstra que as operações foram tratadas internamente como contestadas ou suspeitas.

Assim, embora o estorno não constitua fundamento autônomo da condenação, soma-se aos demais elementos probatórios, especialmente:

à atipicidade das operações; à contratação de empréstimo em valor elevado; às
transferências imediatas a terceiro; e à ausência de documentação técnica robusta apresentada pelo banco.

DO DANO MATERIAL DE R$ 586,22
.

A sentença reconheceu dano material correspondente à diferença entre o valor creditado pelo empréstimo fraudulento e o valor posteriormente debitado para sua liquidação, totalizando R$ 586,22.

O banco afirma que a diferença poderia decorrer de outras movimentações legítimas.

Entretanto, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à instituição financeira demonstrar, mediante memória de cálculo, extrato analítico ou composição detalhada do débito, a origem diversa do valor cobrado.

Não o fez.

A alegação recursal permanece genérica e desacompanhada de prova documental específica, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao ressarcimento material.

DO DANO MORAL
.

A hipótese ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, aquele que causa
dano
a outrem, ainda que exclusivamente moral, fica obrigado a repará-lo.

A autora teve sua conta bancária comprometida, sofreu contratação de empréstimo não reconhecido, transferências indevidas e necessidade de adoção de providências administrativas e judiciais para solução da controvérsia.

Tal circunstância extrapola o mero aborrecimento contratual, atingindo a esfera de segurança e tranquilidade do consumidor.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DEEMPRÉSTIMOE ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMOTERCEIRO.GOLPEDE ENGENHARIA SOCIAL.
TRANSFERÊNCIA VIAPIXATERCEIROS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. DANO MORAL IN RE IPSA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual o autor, idoso e pensionista do INSS, alega ter sido vítima degolpetelefônico que resultou na contratação fraudulenta deempréstimose antecipação de décimoterceiro, com posterior transferência dos valores viaPIXaterceirosdesconhecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem produção de provas adicionais; (
ii
) estabelecer se a instituição financeira responde por fraude bancária decorrente degolpede engenharia social, com contratação eletrônica e transferência de valores aterceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficientes as provas documentais constantes dos autos, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC.

A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.

Fraudes praticadas porterceirosno âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, inserido no risco da atividade econômica, atraindo a responsabilidade objetiva do banco, conforme Súmula 479 do STJ.

A apresentação de contrato eletrônico com biometria e aceite via SMS não é suficiente, por si só, para comprovar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor e desacompanhada de prova técnica robusta.

A realização de operações atípicas, como contratação de crédito seguida de imediata transferência integral dos valores viaPIXaterceirosdesconhecidos, evidencia falha no dever de segurança da instituição financeira.

A atuação deterceirosmediantegolpede engenharia social não rompe o nexo causal, especialmente quando o banco não adota mecanismos eficazes para detectar e impedir transações suspeitas.

A condição de pessoa idosa do consumidor reforça a necessidade de cautela por parte da instituição financeira na validação das operações.

Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a declaração de nulidade das contratações e a restituição simples dos valores indevidamente descontados, ausente prova de má-fé.

O dano moral é presumido (in
re

ipsa
), diante da violação à segurança financeira e à dignidade do consumidor, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre com base em prova documental suficiente. 2. A fraude bancária decorrente degolpede engenharia social configura fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. A ausência de mecanismos eficazes para impedir operações atípicas caracteriza falha na prestação do serviço.
4. A nulidade de contratação fraudulenta enseja restituição simples dos valores e indenização por dano moral in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, II; CPC,
arts
. 355, I, e 370; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/09/2023; STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09/08/2022.

(N.U 1001722-11.2024.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026)

Além disso, mostra-se aplicável a teoria do desvio produtivo do consumidor, diante do tempo útil desperdiçado para solução de problema decorrente de falha na prestação do serviço.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
.

Subsidiariamente, o banco requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

O pedido comporta parcial acolhimento.

Nos termos dos
arts
. 944 e 945 do Código Civil, a indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e as circunstâncias concretas do caso.

Embora esteja configurado o dano moral, o valor fixado na origem em R$ 7.000,00 comporta adequação, a fim de melhor observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando que houve estorno administrativo de parte dos valores e cancelamento do empréstimo, remanescendo prejuízo material residual de R$ 586,22.

Com efeito, a indenização por dano moral deve compensar a lesão suportada pela consumidora e, ao mesmo tempo, preservar caráter pedagógico suficiente para desestimular a reiteração da conduta, sem, contudo, assumir feição excessiva ou desproporcional às particularidades do caso concreto.

Na hipótese, embora a autora tenha suportado transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, notadamente pela movimentação fraudulenta de sua conta, contratação de empréstimo não reconhecido e necessidade de adoção de providências administrativas e judiciais, deve-se ponderar que a instituição financeira adotou medidas administrativas de mitigação, ainda que insuficientes para solucionar integralmente o problema.

Dessa forma, mostra-se adequada a redução da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00
, quantia que se revela suficiente para compensar o abalo experimentado, sem representar enriquecimento sem causa, e compatível com os parâmetros adotados em hipóteses semelhantes.

Assim, dou parcial provimento ao recurso apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 7.000,00 para
R$ 5.000,00
, mantidos os demais termos da sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 7.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Em razão do parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026